Tribunal: STF
Processo: Rcl 50192
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Marcelo Muci, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal da SSJ de Anápolis/GO, nos autos do Processo 1003610-26.2021.4.01.3502. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a substituição da TR pelo INPC e ou IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Sustenta assim que a decisão reclamada contraria a medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, assevera que “[a] sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte”. (eDOC 1, p. 3)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. No mérito, pede a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho da decisão reclamada:



    “Trata-se de ação em a parte autora objetiva obter, judicialmente, a alteração do índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Defende, em suma, que a Taxa Referencial - TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador.



    (...)



    A tese defendida pela parte autora na presente demanda é a de que a Taxa Referencial – TR não remunera adequadamente os depósitos do FGTS.



    Essa questão foi decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Com efeito, no julgamento do REsp n.° 1.614.874/SC, a 1ª Seção do STJ, no dia 11/04/2018, firmou entendimento de que a Taxa Referencial – TR deve incidir sobre os depósitos de FGTS, por força de lei.



    Na visão da Corte Cidadã, o FGTS não tem natureza contratual. Logo, o índice de correção a ser aplicado deriva da lei, e não da vontade das partes. Justamente por isso, não pode o Poder Judiciário alterá-lo. 



    (...)



    Os argumentos tecidos pela parte autora em suas manifestações apenas retratam inconformismo com a tese abraçada pelo STJ. Não há, deveras, nenhum tipo de contra-argumentação no sentido de distinguir o presente caso do citado precedente, ou de convencer o Juízo de que, por algum fato superveniente, o entendimento adotado pelo STJ estaria superado. 



    Neste contexto, a aplicação da jurisprudência dominante é medida prudente e necessária, com vistas a racionalizar os processos que tratam sobre a matéria, evitando a interposição de recursos desnecessários e reduzindo, ao mesmo tempo, a insegurança jurídica pela prolação de sentença em sentido diametralmente oposto ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores”. (eDOC 8)



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem (autos n. 1003610-26.2021.4.01.3502), até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente